Tribunal: TJDFT
Processo: 0705898-31.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705898-31.2021.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VALDECY OLIVEIRA TELES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA PARTE. FALECIMENTO DO CONTRATANTE DE EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CONJUNTA PERTENCENTE AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. PARTE NÃO INTEGRANTE DO CONTRATO DE MÚTUO. COMUNICAÇÃO DO FATO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM SENTENÇA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora seja relativa a presunção de veracidade da declaração a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC, a concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos firmada pela autora, o que não se verificou na espécie. Nesse passo, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça conferida à parte autora, razão pela qual rejeita-se a preliminar. 2. A relação jurídica estabelecida entre as partes se submete ao CDC, o qual atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos serviços prestados, sendo esta afastada somente com a prova da inexistência do defeito no serviço ou da ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão do art. 14, § 3o, do diploma consumerista. 3. Na hipótese, observa-se que o contrato de n. 917411379, intitulado de “BB Renovação Consignação”, e as operações de n. 934189125 e 934189458, nominadas de “portabilidade de crédito”, foram contraídos exclusivamente pelo cônjuge da autora, bem como que a instituição bancária foi comunicada do falecimento da parte devedora. Contudo, mesmo ciente do óbito, continuou efetuando os descontos na conta conjunta mantida pela autora e pelo de cujus, o que compeliu esta a aportar recursos próprios para saldar as prestações. 4. Embora o falecimento do mutuário não acarrete a quitação do negócio jurídico pactuado, a cobrança do débito remanescente deve ser movida contra o espólio ou sucessores no limite da herança (art. 1.997 do CC). Assim, são indevidos os descontos realizados pela instituição bancária, de forma direta e automática na conta conjunta mantida pela autora e pelo seu cônjuge, após a comunicação de falecimento deste. Precedentes deste e. Tribunal. 5. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC e segundo precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal. 6. Na espécie, consideram-se injustificáveis os descontos realizados na conta mantida pela autora e o marido, após a comunicação da morte deste, haja vista ter decorrido de ato arbitrário da prestadora de serviço, tido por ilegal e abusivo, com efetiva violação à boa-fé objetiva, ante a ciência de falecimento do devedor e a manutenção da cobrança perante terceiro alheio ao contrato de mútuo. 7. É possível a antecipação dos efeitos da tutela, inclusive na sentença, desde que presentes os pressupostos, probabilidade de direito e existência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 1.012, § 1o, V, ambos do CPC). 8. Na hipótese, o direito da requerente à suspensão das cobranças foi demonstrado, constituindo conduta ilegal da instituição bancária a exigência automática à autora das prestações de empréstimos contraídos pelo cônjuge falecido. Quanto ao perigo de dano, este se revela pelo risco à autora de ter seu nome negativado nos cadastros de proteção ao crédito, ante a manutenção das cobranças indevidas. 9. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, razão pela qual o valor fixado deve ser compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. 10. No caso, o valor fixado da multa se afigura adequado e proporcional, sobretudo porque observada a fixação de um limite máximo, bem como as condições econômico-financeiras da recorrente. Ademais, há notícia nos autos originários de descumprimento da tutela de urgência deferida, o que reforça a necessidade das astreintes como forma coercitiva de efetivação da medida. 11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, defendendo a improcedência dos pedidos iniciais sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida. Aduz que o contrato é válido e deve ser cumprido; b) artigo 994 do CC, sustentando o não cabimento da condenação de indenizar. Aduz que a repetição do indébito não é devida diante da ausência de má-fé. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 104, 110, 166, 186 e 994, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “o preenchimento cumulativo de dois requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. A plausibilidade do direito será pautada pela probabilidade de êxito do recurso.” (AgInt na Pet 14.573/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010